Tribunal: TJMT
Processo: 0005238-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HAMILTON LEITAO BATISTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 95684/2017
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT - OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas ações que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da ação for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição.

APELANTE(S):
HAMILTON LEITAO BATISTA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hamilton Leitão Batista, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Estabilidade Extraordinária n. 5238-69.2015.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a presente ação com fundamento no artigo 487, II do CPC, em virtude do reconhecimento da prescrição, e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.
O Apelante, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença recorrida, sob o fundamento de que as ações declaratórias de estabilidade extraordinária são imprescritíveis, devendo ser afastada a prescrição quinquenal reconhecida pelo juízo singular.
Sustenta possuir direito à estabilidade no serviço público, uma vez amparado pelos requisitos previstos no artigo 19 do ADCT, já que ao tempo da promulgação da Constituição de 1988, já contava com mais de 11 (onze) anos em efetivo exercício na Administração Pública Direta.
Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar, por completo, a sentença proferida e julgar procedentes os pedidos da inicial.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 101/103.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (fls. 110/111).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DARLÃ MARTINS VARGAS, OABMT 5300/B.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hamilton Leitão Batista, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Estabilidade Extraordinária n. 5238-69.2015.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a presente ação com fundamento no artigo 487, II do CPC, em virtude do reconhecimento da prescrição, e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.
O Apelante defende a reforma, por completo, da sentença proferida para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.
A controvérsia recursa cinge-se em verificar se a ação foi alcançada pela prescrição, bem como se o Apelante possui direito à estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT.
Pois bem.
O Apelante ajuizou a presente ação pleiteando a declaração da estabilidade extraordinária, nos termos do artigo 19 do ADCT, bem como a nulidade absoluta do ato administrativo que o exonerou, com a consequente reintegração ao cargo.
Ao examinar o pedido, o Magistrado singular acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal por entender que a pretensão não se tratava de mera ação declaratória, de modo que se sujeitaria ao prazo prescricional.
Contra essa decisão, o Apelante se insurge, defendendo o seu direito à estabilidade extraordinária, ao fundamento de que preenche os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT, uma vez que ao tempo da promulgação da Constituição de 1988, já contava com mais de 11 (onze) anos em efetivo exercício na Administração Pública Direta.
Consta dos autos, que a recorrente foi servidor público estadual, admitido em 22/04/1977, pela Secretaria de Planejamento - SEPLAN, no cargo de Engenheiro Civil, conforme anotação em sua carteira de trabalho à fl. 16.
Extrai-se que em 01/09/1980 seu contrato com a SEPLAN foi rescindido, sendo que, na mesma data, foi anotado em sua CTPS a contratação pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT, a qual possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Em 30/06/1996 o contrato com a CODEMAT foi formalmente resilido, com o pagamento das verbas rescisórias (fl. 23), cessando, assim, os vínculos trabalhistas com a empresa estatal.
No entanto, decorridos quase 20 (vinte) anos da referida rescisão contratual, o autor ajuizou Ação Declaratória de Estabilidade no Serviço Público Estadual em que almeja o reconhecimento da estabilidade excepcional, com a consequente reintegração no serviço público.
Sabe-se que a estabilidade constitucional excepcional prevista pelo artigo 19 do ADCT requer seja o autor, servidor público da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), autarquia ou fundações públicas e, ainda, que estivesse a prestar serviço 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, não admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição.
Eis a redação do retro dispositivo legal:
“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
§ 1o O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”
Na hipótese, em que pese o Apelante quando da promulgação da Carta Magna já contar com o lapso temporal exigido pela norma transitória, ou seja, encontrava-se no serviço público por mais de 05 (cinco) anos (fls. 16/23), observa-se que a prestação de serviço ocorreu para entidade de direito privado, já que a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT é sociedade de economia mista, cuja natureza jurídica não está inserida no rol taxativo do artigo 19 do ADCT, previsto pelo legislador constituinte para o preenchimento dos requisitos transitórios da estabilidade.
Assim sendo, os empregados dessas entidades, não fazem jus a estabilidade excepcional.
Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Superiores, inclusive, prolatada em hipótese idêntica a dos presentes autos, vejamos:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. PRECEDENTES.
1. A Constituição Federal de 1988 exige que a investidura em cargos ou empregos públicos dependa de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF/88).
2. O constituinte originário inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, que contassem com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço público (art. 19 do ADCT), não estando incluídos na estabilidade os empregados das sociedades de economia mista e das empresas públicas.
3. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção prevista no art. 19 do ADCT a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido: ADI 498, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.689, Rel.a Min.a Ellen Gracie; ADI 100, Rel.a Min.a Ellen Gracie; ADI 125, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, entre outros. 4. Ação direta de inconstitucionalidade procedente”.
(ADI 1301, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato imputado de ilegal, consistente no Decreto 1.397/2008, que declarou a nulidade do Decreto 403/2007, que teria reconhecido a estabilidade funcional à impetrante.
2. Não há ilegalidade quanto à edição do Decreto 1.397/2008, que declarou a nulidade do Decreto 403/2007, porquanto verificado que a impetrante não preenchia os requisitos para a concessão de estabilidade extraordinária, já que cabe à administração rever seus atos administrativos quando verificada irregularidade. A propósito: Súmula 346: "A Administração Pública pode anular seus próprios atos"; Súmula 473: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
3. No caso, a recorrente foi contratada pela Codemat em 16.10.1980, onde permaneceu até a incorporação do órgão, em 20.2.1998, pela Metamat, tendo as duas naturezas jurídica de empresa de sociedade de economia mista.
4. Não há previsão constitucional para a concessão da estabilidade extraordinária requerida, pois durante o ano de 1980 até o ano de 1998, ao prestar seus serviços às referidas empresas estatais, não preencheu os requisitos do artigo 19 do ADCT, de pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo serviço público continuados na administração direta, fundação ou autarquia na data da promulgação da Carta de 88, para aquisição da estabilidade excepcional, não sendo destinatária, portanto, da referida norma constitucional transitória.
5. Recurso Ordinário não provido”.
(RMS 51.257/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).
Alinhado à jurisprudência das Cortes Superiores, está este Sodalício, como se infere:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - GRATUIDADE DEFERIDA NA SENTENÇA - REJEIÇÃO - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PREJUDICIAL AFASTADA - ARTIGO 515, § 3o DO CPC/73 - QUESTÃO DE FUNDO - EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - CODEMAT - CESSÃO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA - IRRELEVÂNCIA - REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT INADIMPLIDOS - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Inexistindo submissão a prazo ou condição especial, não há falar em prescrição do direito já incorporado ao patrimônio do servidor que preencheu os requisitos objetivos do art. 19 do ADCT. A extinção do processo com julgamento do mérito, pelo reconhecimento da prescrição, não obsta o julgamento na forma do art. 515, § 3o do CPC/73. A estabilidade do art. 19 do ADCT é medida excepcional, de modo que o seu reconhecimento deve ser tratado de forma restritiva, o que significa dizer que o não cumprimento de seus termos inibe sua aplicação. “O constituinte originário inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, que contassem com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço público (art. 19 do ADCT), não estando incluídos na estabilidade os empregados das sociedades de economia mista e das empresas públicas”. (ADI 1301) (TJMT Ap 100580/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
A propósito, em caso similar, este Egrégio Tribunal de Justiça retificou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, cuja pretensão é análoga a dos autos, confira:
“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ARTIGO 19 DA ADCT – OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT – EMPREGADOS DE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Com advento da Constituição Federal de 1988 a investidura em cargos ou empregos públicos exige aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, CF/88. 2. O constituinte originário inseriu norma transitória [art. 19 da ADCT] criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis dos três entes federados, da administração direta, autárquica e fundacional, que ingressaram no serviço público, antes da novel Carta, que contassem com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço público. 3. A estabilidade prevista no art. 19 da ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido: ADI 1301 RN; RMS 51257/MT. 4. Logo, os funcionários de pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade de economia mista, não são abarcados pela estabilidade extraordinária outorgada pelo art. 19 da ADCT, aplicável, apenas, aos servidores públicos civis. 5. Sentença retificada em remessa necessária. 6. Recursos prejudicados”.
Portanto, uma vez caracterizada a natureza jurídica de direito privado da sociedade de economia mista, tem-se que o Apelante não se enquadra na regra contida no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Ademais, mesmo que não houvesse a prescrição reconhecida pelo Juízo a quo, observa-se sem qualquer dificuldade que a presente ação declaratória fora proposta com a finalidade de ver reconhecida a estabilidade extraordinária do Apelante, por ter preenchido os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT de 1988, porém não se pode afastar o caráter condenatório haja vista a pretensão à reintegração ao cargo.
Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas ações que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da ação for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição.
Desta forma, nos casos em que o Apelante pleitear além da declaração do direito a estabilidade extraordinária, a reintegração ao cargo, com a consequente condenação dos pagamentos retroativos, que deixou de receber durante o período de seu afastamento, não há que se falar em imprescritibilidade.
Nesse sentido é o voto deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“(...) Constata-se, pois, da inicial que o pedido, engenhosamente formulado, não revela claramente a real pretensão: ingressarem no serviço público por meio nada ortodoxo ao invés da porta estreita do concurso público.
(...)
As sentenças são declaratórias quando apenas definem uma situação (p. ex., a que absolve o réu do pedido, pois, apenas declara que o autor não tem o direito pretendido, e é insusceptível de execução; a que declara o usucapião a favor do autor; a que declara a nulidade absoluta do ato jurídico).
São constitutivas quando modificam uma situação jurídica preexistente (p. ex., a que pronuncia o desquite, a qual modifica a situação jurídica das partes, extinguindo a sociedade conjugal; a que decreta a anulação do ato jurídico até então vigente, por algum dos vícios do art. 147 do Código Civil, pois extingue a validade do ato, a qual permaneceria, se não fosse a sentença anulatória, ao passo que na sentença declaratória de nulidade o ato em si já era nulo, Cód. Civil, arts. 145 e 146; a sentença a favor do inquilino, para prorrogar o contrato, em face da chamada ‘Lei de Luvas’).
E são condenatórias quando, além de definir ou de modificar uma relação jurídica comportam subsequente execução. Assim, toda sentença condenatória comporta sempre em si uma parte declaratória, como às vezes comporta uma parte constitutiva.
Desde logo se compreende que a ação que tiver por finalidade a obtenção de uma sentença constitutiva, ou de uma sentença condenatória, pode, não chegando a resultado positivo, produzir uma sentença absolutória e, portanto, declaratória. Porém tal ação não será de natureza declaratória desde que não visa a uma sentença declaratória, a qual só advém como efeito não procurado pelo autor.
Entretanto, há ações que tem originariamente o escopo de alcançar uma sentença declaratória e não a modificação de uma situação jurídica, nem a condenação conducente a uma execução. Nessas, não diverge da ação a natureza da sentença: a ação de natureza declaratória só pode conduzir a uma sentença declaratória. (AMERICANO, Jorge. Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil. 1o vol. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1958, pp. 449/450). [sem negrito no original]
A ação meramente declaratória nada mais visa do que a declaração da existência ou inexistência de uma relação jurídica. Basta a declaração da existência ou inexistência da relação jurídica para que a ação haja atingido a sua finalidade.
A ação meramente declaratória não suscita senão uma decisão que declare quanto à existência ou inexistência de uma relação jurídica. Excepcionalmente, provoca a declaração quanto a um fato. (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 6. ed. 1o vol., São Paulo: Saraiva, 1978, p. 147). [sem negrito no original]
A ação declaratória visa, portanto, eliminar a incerteza em torno da existência ou inexistência de uma relação jurídica questionada, posta em dúvida por um de seus integrantes. Aqui a tutela jurisdicional se esgota com a simples emissão da sentença e com a correspondente produção da coisa julgada. O bem da vida, neste caso, na terminologia chiovendiana, é justamente, e apenas, a obtenção de uma sentença com força de coisa julgada que torne absolutamente indiscutível, num eventual processo futuro, a existência, ou a inexistência, daquela relação jurídica que o Juiz declarou existir ou não existir. (SILVA, Ovídio Araújo Baptista, GOMES, Fábio Luiz Gomes. Teoria Geral do Processo Civil. 3a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2002, p. 254). (destaquei)
(...)
Não visassem os autores a reintegração, ou, para ser mais exato, o ingresso no serviço público, poder-se-ia, então, cogitar de se cuidar, no caso, de pretensão meramente declaratória.
(...)
Desse modo, não se pode afastar o caráter condenatório da sentença: o Estado de Mato Grosso foi condenado a reintegrar os autores no serviço público. No máximo, poder-se-ia atribuir-lhe o conteúdo constitutivo: pessoas naturais estranhas à Administração passariam, por força da decisão, a ostentarem a qualidade de servidores públicos.
De conseguinte, condenatória ou constitutiva, a sentença revela que não se cuida de ação declaratória, muito menos, de meramente declaratória ou declaratória pura, segundo penso.
(...)
A sério, penso que a Câmara deve perseverar firme no entendimento até aqui mantido, presente o imperativo categórico de conservar, na inteireza, a sua jurisprudência, mormente, em razão do disposto no artigo 926, cabeça, do Código de Processo Civil”.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantendo inalterada a sentença recorrida.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR